Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712608-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA LUCIA SOARES PIRES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública no 0714053-16.2023.8.07.0018 que rejeitou a impugnação do cumprimento de sentença e determinou a expedição de RPV. Decisão de ID 71422133 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. O agravante peticiona no ID 73790983 afirmando o desinteresse no julgamento do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 10 de julho de 2025 19:31:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador